Tribunal: STF
Processo: HC 230620
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVOGAÇÂO DE PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1.  Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus.



    2. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Tribunal (HC 120.492, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.